Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-94.2018.8.11.0021
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001430-94.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Rescisão]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GEAN DEIVID DA SILVA - CPF: 010.311.051-82 (APELANTE), MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO - CPF: 622.195.701-00 (ADVOGADO), prefeitura de nova nazaré (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 830.964.181-87 (ADVOGADO), JOAO TEODORO FILHO - CPF: 441.299.551-87 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), ODORICO ALLAN GUEDES FERREIRA - CPF: 051.539.493-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

– MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO – RESCISÃO DO CONTRATO – LEGALIDADE DO ATO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1 – Os contratos temporários são rescindíveis a qualquer tempo pelo Poder Público, segundo critérios de conveniência e oportunidade, quando extinta a causa que justificou a contratação temporária.

2 – O ato administrativo que rescinde unilateralmente o contrato de trabalho temporário firmado com Ente Público, antes do prazo determinado para sua duração, possui natureza discricionária, sendo de conhecimento do próprio contratado a precariedade da situação em que se encontra.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1001430-94.2018.8.11.0021

APELANTE:
GEAN DEIVID DA SILVA

APELADO:
MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GEAN DEIVID DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001430-94.2018.8.11.0021, denegou a segurança pleiteada, em decorrência da inexistência de ilegalidade relatada nos autos, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, suscita, em síntese que a rescisão do Contrato de Trabalho por prazo determinado antes de findar o prazo de duração, sem qualquer motivação, ofende os princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. Aduz que o ato da Autoridade Coatora violou o direito líquido e certo.

Requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença do Juízo Singular, com fim reconhecer a ilegalidade do ato administrativo
(id.
95938478).

Em Contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso interposto (id. 95938484).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador Dr. José Basílio Gonçalves, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 101579490).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GEAN DEIVID DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004744-51.2019.8.11.0041, denegou a segurança pleiteada, em decorrência da inexistência de ilegalidade relatada nos autos, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, registra-se que o mandado de segurança é remédio constitucional de caráter residual, cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal e artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009, pois tem a finalidade de proteger direito líquido e certo, não servindo para discutir matéria controversa, de modo que a pretensão da parte Impetrante deve estar amparada em provas que se apresentem pré-constituídas, ou seja, produzidas desde a impetração do
mandamus
, não cabendo a dilação probatória.

No caso concreto, o Juízo Singular denegou a segurança pleiteada
, conforme parte da sentença abaixo reproduzida
:

O caso em questão insurge-se quanto a verificação se o ato administrativo de dispensa do impetrante foi válido, bem como sobre a possibilidade de rescisão antecipada em contrato de trabalho temporário sem a realização de procedimento administrativo.

Importante tecer algumas peculiaridades afetas ao contrato por prazo determinado.

A regra estabelecida na Constituição Federal é a admissão de servidor público mediante concurso público, contudo, o artigo 37 prevê algumas exceções, entre elas, o inciso IX dispõe a possibilidade de contratação por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Sabe-se que em contratos dessa natureza o vínculo criado entre o trabalhador e a Administração Pública é caracterizado pela precariedade, ou seja, o Poder Público pode desfazer o contrato a qualquer tempo, por motivos de conveniência e oportunidade. Logo, por se tratar de contrato temporário não se aplicam as mesmas garantias estipulados para o servidor público admitido mediante concurso público.

No caso em tela, argumenta o impetrante que teve seu contrato rescindido unilateralmente pela Administração, sem a realização de procedimento administrativo, não sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem. Em que pese os argumentos apresentados, razão não assiste o impetrante.

Desnecessária a abertura de procedimento administrativo, haja vista que o impetrante teve seu contrato rescindido pela autoridade que procedeu sua contratação, conforme estipulado no edital simplificado (Id n. 10854287 – pág. 01). A décima cláusula do contrato estipula em seu inciso III a possibilidade de extinção do contrato por iniciativa das partes, sendo observada a conveniência administrativa.

(...)

Por todo o exposto, este Juízo não vislumbra a afronta ao direito líquido e certo na forma apontada pelo impetrante, motivo pelo qual impõe-se a denegação da ordem.

III – Dispositivo

Forte nos fundamentos antes delineados e com fundamento nos artigos 6º, §5º da Lei 12.016/2009, este Juízo DENEGA a segurança pleiteada.

Por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n. 105 do STJ e n. 512 do STF).

Após o trânsito em julgado desta sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. (id. 95938474)

Extrai-se dos autos que o Apelante foi contratado temporariamente, ao argumento de urgência, pela Fazenda Pública Municipal para exercer o cargo de serviços gerais (id. 95933045). Consta que em 27 de agosto de 2018 foi efetivada a rescisão do seu contrato (id. 95938455), razão pela qual a Apelante defende o direito a percepção de verbas salariais.

Acerca do assunto, o artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, dispõe:

Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios observará aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Neste aspecto, a Constituição Federal estabelece, limitando de forma tênue a atuação do administrador público de forma a valorizar o governo por leis e não pelo homem, que os entes federativos, quando da contratação de pessoal para os seus quadros somente o façam mediante a aprovação em concurso público.

No presente caso, entretanto, observa-se que o Apelante não se submeteu ao processo seletivo constitucional, conforme reconhece no apelo. Aliás, o que se tem incontroverso é que foi contratado de forma excepcional com base no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

O que se tem, portanto, é que o Apelante foi contratado pela Fazenda Pública Municipal mediante contrato temporário por prazo determinado e, assim, o desligamento pode se efetivar a qualquer tempo, desde que não permaneça o interesse da administração quanto à manutenção do contrato ou cessação da urgência, pois é de conhecimento do próprio contratado a precariedade da situação em que se encontra.

Também se trata de conhecimento do Apelante a possibilidade de extinção do contrato por iniciativa do Apelado, pois consta do contrato formalizado entre as partes, autorização ao contratante para extinguir o contrato na observância da conveniência administrativa, o que afasta a necessidade de prévia instauração de processo administrativo.

Outrossim o mecanismo de controle jurisdicional do procedimento administrativo, cabe ao Poder Judiciário o exame da regularidade e da legalidade do ato administrativo, sendo defeso a incursão no mérito administrativo, com o fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade da Administração Pública, cabendo apenas na análise da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acerca da matéria abordada, transcrevo as lições de Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

O controle jurisdicional sobre os atos oriundos dos demais Poderes (Executivo e Legislativo) restringe aos aspectos de legalidade (juridicidade), sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador e ao legislador para definir, dentro da moldura normativa, qual a decisão mais conveniente ou oportuna para o atendimento do interesse público, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Dessa forma, o Judiciário deve invalidar os atos ilegais da Administração, mas não pode revogá-los por razões de conveniência e oportunidade. (Curso de direito administrativo. 9ª. ed., – Rio de Janeiro: Editora Método – integrante do Grupo Editorial Nacional, 2021, p. 1436)

Neste contexto, destaca-se que as contratações temporárias almejam o preenchimento de alguma carência pública extraordinária, porém transitória, em observância do interesse público. Assim, resta evidente que os contratos temporários são rescindíveis a qualquer tempo pelo Poder Público, segundo critérios de conveniência e oportunidade, quando extinta a causa que justificou a contratação.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE. A estabilidade funcional não subsiste no caso de vínculo estabelecido com a Administração Pública mediante contrato temporário. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua. (RE 1043653 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 08-11-2017 PUBLIC 09-11-2017)

No mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece ausência de ilegalidade do ato que rescinde antecipadamente o contrato de trabalho por prazo determinado:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO – OFICIAL DE JUSTIÇA - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ESTABILIDADE - ART. 19 DO ADCT - INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo. (N.U 0019332-56.2014.8.11.0041, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – LEGALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA REFORMA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao disciplinar a investidura em cargo ou emprego público e a contratação temporária, a Constituição Federal de 1988 prevê regimes distintos. Enquanto a investidura em cargo ou emprego público condiciona-se à prévia aprovação em concurso público, a contratação por tempo determinado se limita a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal).

2. A previsão, em lei municipal, de equiparação entre ambas as formas de admissão no serviço público, no tocante ao regime aplicável, não possui o condão de desconstituir a normatividade da Constituição. Não se estendem necessariamente aos temporariamente contratados, portanto, todas as disposições aplicáveis aos servidores estatutários, devendo ser observadas as distinções traçadas pela Constituição quanto à finalidade e aos procedimentos aplicáveis a ambas as formas de admissão.

3. O ato administrativo que rescinde unilateralmente o contrato de trabalho temporário firmado com o Poder Público, antes do prazo determinado para sua duração, possui natureza discricionária. Sendo a própria contratação temporária condicionada à existência de interesse público, devem ser também observados critérios de conveniência e oportunidade para sua continuação (RE 1043653/MT).

4. Não há qualquer ilegalidade, portanto, na ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar para apurar de eventual falta cometida em serviço, em sede de contratação temporária, em que se admite a rescisão por mero ato discricionário da Administração.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1001487-39.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – PROCESSO SELETIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO – LEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DE LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO. É entendimento do Supremo Tribunal Federal que, quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público, e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo. (STF, decisão monocrática, RE 854052, relator Ministro Marco Aurélio, DJe 4/8/2015). (N.U 1002913-96.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Em síntese, ausente qualquer ato arbitrário, pois a rescisão unilateral do contrato de trabalho temporário firmado com o Poder Público caracteriza mero ato discricionário, em observância dos critérios de conveniência e oportunidade para sua continuação e, portanto, eventual ilegalidade do ato administrativo é ônus probatório da Apelante, que com ele não arcou (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), conclui-se que a sentença atacada não merece qualquer reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022